Tribunal: TJBA
Processo: 8032119-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032119-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PEDRO RAIMUNDO RIBEIRO

Advogado(s)
:
KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. NÃO ACOLHIDA.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). MILITAR INATIVO. PROGRESSÃO ÀS REFERÊNCIAS IV E V. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI N.º 12.566/2012. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A DATA DA IMPETRAÇÃO. CONFORME CRONOGRAMA DA LEI REGULAMENTADORA. VANTAGEM GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS INSERIDAS PELAS EC N.º 41/2003 E N.º 47/2005. CONSIDERAÇÃO DOS MILITARES EM CATEGORIA PRÓPRIA DE AGENTES PÚBLICOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 18/98. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
No que diz respeito a preliminar de prescrição de fundo de direito e decadência de impetração, diversamente do quanto afirmado pelo recorrente, a temática desenvolvida nestes autos não compreende a edição de ato único, mas a percepção contínua de vantagem pecuniária já percebida pelo impetrante em seus proventos de inatividade. Assim, cabível a incidência da prescrição quinquenal a
tinente às relações de trato sucessivo, abordada na súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Ademais, no caso dos autos, a Lei n.º 12.566/2012 que entrou em vigor em 08/03/2012, restringiu aos policiais da ativa a percepção da GAP IV e V, já percebida na referência III, portanto o que se pretende nos autos é a majoração de nível, com base no Princípio da Paridade, não havendo discussão acerca de implementação da verba no ato de aposentação.

3. A gratificação de atividade policial (GAP) foi instituída pela Lei n.º 7.145/97, a ser paga aos policiais militares da ativa, com o objetivo de compensar o exercício de atividade profissional de policiamento e os riscos dela decorrente, regulamentando-se, pelo Decreto n.º 6.749/97, o deferimento e progressão da vantagem nos níveis I a III.

4. Nesse passo, as referências IV e V somente foram reguladas com a Lei n.º 12.556, de 08 de março de 2012, no bojo da qual foram estabelecidos requisitos específicos e as datas da progressão para as referências IV e V da GAP, com o adimplemento daquela em 01 de abril de 2013 (antecipada, com redutor, para novembro de 2012), relegando-se o pagamento da GAP V para 1.º de abril de 2015, sendo garantida sua antecipação parcial em novembro de 2014 (arts. 4.º a 6.º).

5.
No conjunto probatório dos autos, extrai-se que o impetrante, ocupante do quadro de reserva remunerada da Polícia Militar da Bahia, já recebe a GAP na referência II, observando-se, portanto, que o pleito desta demanda envolve a majoração da vantagem pecuniária para as referências IV e V.

6.
Adotando-se o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, ressalta-se a natureza genérica da GAP, extensível a todos os policiais militares ativos, restando cabível seu deferimento no caso em tela, mormente quando se verifica a inércia da Administração Pública quanto à adoção dos procedimentos administrativos indispensáveis ao cumprimento das regras e cronogramas insertos na própria Lei n.º 12.566/2012.

7.
A partir da EC n.º 18/98, os militares passaram a integrar categoria própria de agentes públicos, desvinculando-se do regime jurídico próprio dos servidores civis, razão pela qual as reformas constitucionais insertas pelas Emendas Constitucionais n.º 41/2003 e n.º 47/2005
destinam-se unicamente aos servidores públicos civis.

8. Ressaltam-se, ainda, as disposições da Constituição Estadual da Bahia e do Estatuto dos Policiais Militares que garantem aos membros inativos da Corporação a paridade remuneratória com aqueles que ainda se encontram em atividade.

9. Assim, conforme firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a Gratificação de Atividade Policial (GAP), por ser paga indistintamente a todos os policiais militares, ostenta caráter genérico, devendo ser estendida também aos inativos. Contudo, no tocante ao pleito de pagamento dos valores retroativos, é forçoso reconhecer a impossibilidade de aplicação da Lei n.º 12.566/2012 a períodos anteriores a sua vigência.

10.
Voto no sentido de rejeitar as preliminares e
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, para determinar a implantação da GAPM V, nos moldes estabelecidos na Lei n.º 12.566/2012, retroativos a data da impetração,
observada a prescrição quinquenal, se houver, e a compensação com eventual pagamento administrativo, caso tenha ocorrido. Frise-se que a GAP III, já percebida, será substituída pela GAP V, sem percepção simultânea. O valor retroativo (a partir da impetração), será devido, descontando o valor percebido a título de CAP III.

11. Sem honorários, por força das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 80
32119
-
86
.202
5
.8.05.0000, em que figura como Impetrante,
PEDRO RAIMUNDO RIBEIRO
e, como Impetrado, o
Secretário de Administração

do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça